Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-34.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA parcialmente alterada.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
2. Nos termos do artigo 33, §2o, “b” e “c”, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente, mesmo que fixada a pena abaixo de 4 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser o semiaberto, sobretudo se o réu é multirrencidente e portador de maus antecedentes.
3. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.